Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709802-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A EMBARGADO: RICARDO CINTRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 27026548). Intime-se o embargado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 18:54:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator